Tribunal: TJDFT
Processo: 0725966-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela agravante, através da derradeira peça que veiculara, em face da decisão que não conhecera o agravo que formulara por ter restado prejudicado em virtude da prolação de provimento sentencial na origem[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Ademais, impende ressaltar que a mera suspensão processual operada na origem não retira o fato de que, à exceção do pedido de suspensão processual, o Juízo a quo mantivera hígidas as demais determinações externadas no provimento extintivo. Em verdade, depreende-se do itinerário processual que, após a prolação da sentença[2], a ora agravante aviara aclaratórios[3], almejando, dentre outras postulações, a suspensão do executivo. Ao apreciar a primeira pretensão declaratória, o Juízo a quo dera parcial provimento[4] ao recurso apenas para indeferir o pleito de expedição de ofícios, ressaltando, aliás, que “o arquivamento operado na sentença de ID 204169872 não impede que a parte executada retome o andamento do processo, por simples petição, quando puder, efetivamente, indicar de forma objetiva e concreta bens à penhora para satisfação do débito.” Após, em face do decidido, houvera a oposição de novos aclaratórios[5], os quais resultaram apenas no sobrestamento[6] do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo deste agravo. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso ou com erros quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda-se no molde delineado pela decisão embargada. I. Brasília-DF, 5 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 61772365, fl. 87. [2] Sentença de ID 204169872, fls. 259/263, dos autos originários. [3] Embargos de declaração de ID 204188812, fls. 264/270, dos autos originários. [4] Sentença de ID 204247309, fls. 271/272, dos autos originários. [5] Embargos de declaração de ID 204814219, fls. 279/282, dos autos originários. [6] Decisão de ID 205152788, fl. 375, verbis: “Ante a apresentação de Agravo de Instrumento, suspendo o feito até o julgamento final.”